Tribunal: TJDFT
Processo: 0710415-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710415-60.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SG COMÉRCIO E CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: MODELLO COMÉRCIO DE CAMINHÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRELIMINARES. REJEITADAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL. APLICABILIDADE. DANOS MATERIAIS. RETORNO DO IMÓVEL AO ESTADO ORIGINAL. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. 1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ao receber a peça recursal, o Relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In casu, a apelação interposta pela parte autora não foi conhecida em razão da sua manifesta intempestividade. 2. O julgamento antecipado da lide não é uma faculdade do julgador, é, antes, um dever, desde que haja nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento, conforme dispõe o inciso I do art. 355 do CPC. Situação que se reflete nos autos, pois a oitiva de testemunhas e/ou a realização de perícia em nada contribuiriam para o desfecho da lide, tendo em vista que as provas carreadas aos autos mostram-se suficientes para a resolução das questões postas em debate. 3. A audiência prevista no art. 334 do CPC visa, tão somente, buscar a composição entre as partes, evitando-se o prosseguimento do processo com a realização de acordo entre os litigantes. Assim, por óbvio, não tem como objetivo a instrução probatória, razão pela qual a mera ausência de sua designação não é capaz de gerar, por si só, prejuízo às partes. 4. Não havendo afronta aos incisos I e IV do art. 22 da Lei 8.245/1991, deve incidir, in casu, a multa contratual pela devolução antecipada do imóvel, consoante expressa previsão contratual firmada entre as partes. 5. A locatária/requerida, descurando-se do ônus probatório imposto no art. 373, II, do CPC, não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; razão pela qual deve prevalecer a condenação, a título de danos materiais, pelo restabelecimento do imóvel locado ao seu estado original. 6. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da parte requerida desprovido. A recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, defende, preliminarmente, o indevido julgamento antecipado da lide e a necessária realização da audiência de conciliação pleiteada pelas partes. Ademais, quanto ao mérito, aponta a existência de afronta ao artigo 22, incisos I e IV, da Lei 8.245/1991, sustentando a inaplicabilidade da multa contratual. Salienta, a respeito, que a locação do imóvel se tornou inviável, diante do precário estado de conservação do bem - com sérios defeitos ocultos, apenas percebidos durante as reformas - , o que teria trazido muitos prejuízos à insurgente. Destaca que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da parte recorrida, que deverá ser compelida ao pagamento de multa por não ter disponibilizado o imóvel em condições adequadas de uso, bem como a devolução do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pagos pela parte insurgente. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada SIRLENE PEREIRA LIMA, OAB/DF 24.354 (ID 46278698). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto às salientadas teses jurídicas do indevido julgamento antecipado da lide e da necessária realização da audiência de conciliação pleiteada pelas partes. Isso porque, “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/12/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à alegada negativa de vigência ao artigo 22, incisos I e IV, da Lei 8.245/1991. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1969074/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 17/2/2022. Por derradeiro, quanto ao pedido da parte recorrente de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005